Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-77.2009.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 135914/2015
Data de Julgamento: 04-03-2020

QUESTÃO DE ORDEM:
O ADVOGADO VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA, OAB/MT 15614/O.
Desembargador Presidente:
Uma questão de ordem. Represento a apelante Santa Casa de Misericórdia. O corréu Rotary Clube de Rondonópolis não recorreu e foi condenado em 1a Instância. Não figura como apelado. Se assim for, é litigante de má-fé.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE)
Desembargador José Zuquim Nogueira:
O Rotary Clube de Rondonópolis figura como amicus curiae? Terceiro interessado?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Senhor Presidente:
O Rotary Clube de Rondonópolis integrou a lide. O processo foi retirado de pauta para que este fosse intimado. Nos Embargos de Declaração no 48813/2019, julgado em 18/12/2019, reconhecemos que ele integra a lide.
Realmente não há recurso em nome do Rotary Clube de Rondonópolis. Há recurso em nome da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Rondonópolis.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (PRESIDENTE)
O advogado Gabriel Raposo Medeiros Aguiar, OAB/MT 15614, em favor do Rotary Clube de Rondonópolis fará a sustentação oral na qualidade de terceiro interessado.
Não vejo problema algum, pois, o Ministério Público também está presente como autor da ação.
O Doutor Valdir de Almeida Muchagata, OAB/MT 15614, fará a sustentação oral em favor da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e o doutor Gabriel Raposo Medeiros Aguiar, OAB/MT 15614, fará a sustentação oral em favor do Rotary Clube de Rondonópolis.
Que seja anotado na ata da sessão da Terceira Câmara de Direito Privado do dia 19/02/2020.

APELANTE(S):
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 135914/2015
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – FINALIDADE – TRANSFORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO EM FUNDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – PRETENSÃO REJEITADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A fundação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que se forma a partir da existência de um patrimônio destacado por seu instituidor, por meio de escritura pública ou testamento, para servir a um objetivo específico, voltado ao interesse público e deve ser fiscalizada pelo Ministério Público, tendo sua formação a partir da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro.
O animus donandi, que é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, deve ser mantido em todo o negócio jurídico, sob pena de, inclusive, voltar o bem doado ao seu patrimônio.

APELANTE(S):
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade das alterações efetuadas no Estatuto da Recorrente, por meio das assembleias, realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004, devendo ser obedecido o regulamento previsto na Escritura Pública de 17/05/1971.
Pelas mesmas razões o Magistrado, julgou procedente a ação cautelar inominada, que encontrava-se em apenso, determinando que seja efetuado o arrolamento de todo os bens existentes nas dependências da Santa Casa, seja a que título for, abrangendo, inclusive, as empresas terceirizadas que exercem atividades nas dependências do nosocômio, nomeando-se como depositária o Sr. Hélio Pichioni, mediante compromisso. Outorgou o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e juntada aos autos, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Nas razões recursais, suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação de matérias aventadas nos autos.
No mérito, argumenta, em síntese, que a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis foi instituída como associação civil e, não como uma fundação, motivo pelo qual as alterações estatutárias não estão sujeitas ao crivo do Ministério Público.
Aduz, ainda, que a manutenção da sentença trará inúmeros problemas, tais como, irregularidade junto à Receita Federal Brasil, suspensão de benefícios fiscais, na manutenção de convênios firmados para assistência complementar a saúde pública, entre outras.
Por fim, pugna pela anulação da sentença, ou, no mérito, pelo provimento ao recurso, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 535/549-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 558/560-TJ, manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso.
Registro que, inicialmente, os autos foram distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao Eminente Des. Márcio Vidal, como Relator, que tomou as seguintes providenciais:
Às fls. 563/564-TJ, encaminhou o envio dos autos à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau. Contudo, as partes não firmaram acordo (fls. 567/571-TJ).
Determinou, ainda, a manifestação das partes (fls. 719-TJ), a respeito dos fatos novos alegados pela apelante, que defende a falsidade do Estatuto apresentado pelo Ministério Público Estadual (fls. 604/611-TJ), porém mantiveram-se inerte.
Incluiu, também, o feito na pauta de julgamento, entretanto, aquele colegiado, concluiu pela incompetência absoluta daquela Câmara de Direito Público, encaminhando o feito a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado, sendo que, por sorteio, passou a ser a Relatoria deste Desembargador (fls. 787/798-TJ).
Por fim, registro que o julgamento da presente Apelação realizada no dia 03/07/2019, fora anulada por meio dos Embargos de Declaração no 48813/2019, julgado em 18/12/2019, diante da ausência de intimação do Rotary Clube Rondonópolis.
É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:
USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA, OAB/MT 3077/O E GABRIEL RAPOSO MEDEIROS AGUIAR, OAB/MT 15614/O.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A apelante alega que o magistrado a quo não analisou todos os argumentos expostos sem sua defesa, o que entende ser essencial para demonstrar o seu direito e, portanto, pugna, preliminarmente pela nulidade da sentença.
Em que pese suas alegações, razão não lhe assiste.
Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que não há falar em nulidade da sentença quando ela mesmo de forma objetiva e sucinta, bem analisa o pedido, não exigindo que o sentenciante, exaustivamente, se debruce sobre cada uma das alegações dos litigantes.
Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.COMPROVAÇÃO SENTENÇA REFORMADA. 1. Não é nula a sentença que, embora suscintamente fundamentada, contém os requisitos essenciais e a devida motivação. (...).” (TJDF – APC 2012810018035, 5a Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, data de julgamento: 11/03/2015, DJE 19/03/2015, pág. 206). (destaquei)

Isso posto, rejeito, pois, a alegada preliminar de nulidade da sentença.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A presente ação fora proposta com o objetivo de ver anulada todas as alterações estatutárias realizadas pelo Rotary Clube Rondonópolis e Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, por meio das assembleias, realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004, uma vez que não passaram pela aprovação do Ministério Público Estadual, requisito previsto em lei.
O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados, para declarar a nulidade das alterações estatutárias e, via de consequência, determinou o arrolamento dos bens da Santa Casa, nos autos cautelar, que tramitaram em apenso.
Irresignada, a apelante argumenta, em síntese, que quando da doação do terreno para construção da Santa Casa, não restou expressamente determinada a necessidade de se estabelecer como uma fundação. Além disso, alega que fora criada como uma associação civil, o que afasta a necessidade da aprovação do Ministério Público.
Aduz, ainda, que o Ministério Público não participou da escritura do estatuto inicial, o que também afasta a ideia de que originalmente a Santa Casa foi formalmente uma fundação. Por fim, ressalta todos os prejuízos da instituição com a manutenção da sentença.
Pois bem.
Compreende-se dos autos que o Sr. José Salmen Hanze, em 20/02/1970, doou, por meio da escritura pública lavrada em notas do 1o Ofício, às fls. 267/269, Livro n. 1o-E, transcrito sob o n. 13.835, fl. 25, do Livro n. 3-M, Registro de Imóveis de Rondonópolis, uma área de terras de 9.000m2 (nove mil metros quadrados), à Associação das Esposas de Rotarianos daquele Município - Casa da Amizade -, com a condição de que fosse construída a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.
Vejamos, as condições impostas na referida escritura:

“(...) CONDIÇÕES DO CONTRATO: As legais. Que o imóvel objeto da presente doação, destina-se tão somente a construção da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, não podendo a outorgante Donatária destinar o mesmo a outra finalidade, pena de reverter ao patrimônio do outorgante doador, o bem doado.” (fl. 371) (destaquei).

Por sua vez, a Associação das Esposas de Rotarianos de Rondonópolis – Casa da Amizade – no dia 17/05/1971, procedeu com a instituição da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, com a realização da escritura pública do seu Estatuto, onde consignou suas vontades, nos seguintes termos:

“... que sobre o imóvel em questão não pesa ônus de qualquer natureza, estando a declarante devidamente quitada dos impostos que recaem sobre ele, consoante documentos que me são nesta oportunidade apresentados e vão adiante transcrito que assim como o possui resolve transferi-lo em dotação especial, na forma do artigo 24 do Código Civil, a plena propriedade de uma Fundação que, igualmente, por este instrumento e na melhor forma de direito, de maneira irrevogável resolve instituir, uma Denominação de Santa Casa e Maternidade de Rondonópolis, sediada na sede do Município e Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, e instituição filantrópica que manterá leitos e serviços hospitalares para uso público gratuito, sem destinação de raça, cor, sexo e religião; que a instituição reger-se-á pelos Estatutos constantes desta Escritura(...)” (fls. 374)

Já no artigo 1o do Estatuto, ficou consignado que se tratava de uma associação beneficente que se propunha ao exercício da caridade, in verbis:

“Art. 1o - A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, é uma Associação beneficiente, que se propõe do exercício da caridade. Como Instituição Filantrópica, obriga-se a mante leitos e serviços hospitalares para uso público gratuito, sem distinção de raça, cor, sexo e religião, de acordo com as leis e regulamentos e especialmente dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamento em vigor, e se regerá por este Estatuto. (fl. 375) (destaquei)

Como se verifica, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis foi estabelecida com a principal finalidade de se manter uma instituição filantrópica, no exercício de caridade, na forma do artigo 24 do Código Civil de 1916 (em vigor à época dos fatos), que enfrentaremos mais adiante.
Não obstante, em 31/05/1995, houve a primeira alteração no Estatuto Social acima posto, passando a consignar a denominação de sociedade civil, beneficente e filantrópica, nos seguintes termos:

“Art. 1o - A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, abreviadamente ‘SCMMR”, fundada aos dezesseis dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e um, na forma do art. 24 do Código Civil Brasileiro, é uma sociedade civil beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, sediada na rua Acyr Rezende de S. e Silva, 100 – Vila Birigui, Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CG-MF no 03.099.157/0001-04, de personalidade jurídica distinta dos membros da Irmandade.
Art. 2o - A SCMMR como sociedade beneficente e filantrópico se propõe:
a) ao exercício da caridade mantendo leitos e serviço médico-hospitalar, para tratamento e internação de pessoas reconhecidamente carentes e sem outra condição de atendimento, sem distinção de raça, cor, sexo e religião, de acordo com este Estatuto e Regimento Interno;
b) manter serviços médicos e hospitalar para atendimento à população, retribuitivo mediante pagamento conforme tabela aprovada pela Provedoria, que será fonte de receita da instituição;
c) realizar seus fins sociais mediante o funcionamento, manutenção e desenvolvimento do estabelecimento de beneficência existente e de outras instituições congêneres que no futuro forem criadas.” (fl. 390) (destaquei)

Adiante, em 08/05/2004, conforme Ata de Assembleia (fl. 411/412) houve nova alteração no Estatuto Social da Santa Casa, agora a declarando como associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos. Vejamos:

“Art. 1o A Santa Casa da Misericórida e Maternidade de Rondonópolis, também designada pela sigla SCMMR, constituída em 16 (dezesseis) de maio de mil novecentos e setenta e um, é uma ASSOCIAÇÃO CIVIL, de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente Estatuto Social, Regulamento e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicadas, com sede, domicílio e fórum na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso;
Art. 2o A SCMMR tem por finalidade:
I. Promoção da Assistência médico-hospitalar auto-sustentável à Comunidade;
II- O suporte e apoio intermediário a órgãos do Setor Público e Organizações sem fins lucrativos que atuem em áreas afins, na promoção gratuita da saúde;
III – Promoção da Assistência Social;
IV – Servir de campo para desenvolvimento profissional e Social;”

Com efeito, como se verifica, de fato as alterações estatutárias existiram e já não é um ponto controvertido nos autos.
No entanto, o que propõe o autor, ora apelado, é de que estas modificações da natureza da apelante devem ser anuladas, uma vez que não obedeceu ao formalismo legal, já que não houve a aprovação por um de seus membros.
Por oportuno, necessário registrar, que no ato de doação, conforme supramencionado, não se impôs como condição a natureza jurídica da pessoa jurídica de direito privado, na qual seria criado para a gestão da Santa Casa, mas, tão somente, que aquele terreno fosse utilizado com a finalidade de ter ali um ambiente nosocômio, filantrópico e atendendo a todos sem distinção.
Outrossim, o ato de instalação mencionou expressamente, que a dotação especial estava sendo realizada, nos termos do artigo 24 do Código Civil de 1916 (vigente à época dos fatos), que dispõe:

“Art. 24. Para criar uma fundação, far-lhe-á seu instituidor, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que a destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la”.

Ora, a intenção era, sem dúvidas, de se criar uma pessoa jurídica de direito privado, com a natureza de fundação.
A doutrina quando procura conceituar a Fundação destaca sempre o seu formalismo e a manutenção de sua finalidade social, vejamos:

“Análoga às sociedades e associações nos resultados da personalização, delas difere a fundação, essencialmente, na sua constituição, que não se origina, como aquelas, de uma aglomeração orgânica de pessoas naturais. O que se encontra, aqui, é a atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina a uma finalidade social. É um pecúlio, ou um acervo de bens, que recebe da ordem legal a faculdade de agir no mundo jurídico e realizar as finalidades a que visou o seu instituidor” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, Vol. I, Forense 22a Edição, atualizada por Maria Celina Bodin de Moraes, p. 358). (destaquei)

Por isso é que a lei disciplina requisitos especiais, para as reformas dos estatutos da Fundação, a fim de que seja observada e mantida sempre a sua finalidade social, vinculando o objetivo de seu instituidor.
Nesse diapasão, para sua existência legal, nos termos do artigo 18, do Código Civil de 1916, vigente à época, a fundação tem início com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, no caso, do Ministério Público, in verbis:

“Art. 18. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ou com a autorização ou aprovação do Governo, quando precisa.
Parágrafo único. Serão averbadas no registro as alterações, que esses atos sofrerem.”
(...)
Art. 26. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas.”

Nessa esteira, não há dúvidas de que as fundações somente passam a existir legalmente, depois do registro do seu estatuto e, ainda, com a aprovação da autoridade competente, ou seja, Ministério Público (art. 119, parágrafo único, da Lei 6.015/1973 – Lei d Registos Públicos).
Registro, ainda, que tais exigências se mantiveram com o advento do Código Civil de 2002, conforme artigos 62 e seguintes.
Na hipótese dos autos, o Ministério Público Estadual não conseguiu demonstrar que participou ou aprovou a Escritura Pública da Instituição da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que aconteceu em 17/05/1971, tampouco do seu estatuto social, averbado no Registro no 5107, em 15/08/1985 (fls. 373/389-TJ).
Desse modo, não há dúvidas de que, ainda que havia a intenção de se criar uma fundação, essa não fora constituída legalmente, pois não obedeceu as formalidades exigidas à época.
Por consequência, não há como se exigir a obediência aos regramentos de alterações estatutárias, como quer o Ministério Público Estadual.
Por sorte, quando há um ato de doação, que é um ato de transmitir voluntariamente uma coisa ou um conjunto delas, ao donatário, sem receber nada em contraprestação, mostra-se essencial, que se respeite alguns requisitos, exigidos por lei, para que a sua concretização, dentre eles e o mais importante está o animus donandi.
O animus donandi, que é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, deve ser mantido em todo o negócio jurídico, sob pena de, inclusive, voltar o bem doado ao seu patrimônio.
Aliás, é o que dispunha o artigo 1.180 do Código Civil de 1916 (mantido no Código Civil de 2002 no artigo 553), vejamos:

“Art. 1.180 O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.
Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não o tiver feito.”

Como já mencionado, as condições de contrato de doação de José Salmen Hanze, foram a criação da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, pela Associação das Esposas de Rotarianos – Casa da Amizade, com a finalidade de ser uma instituição filantrópica, para atendimento gratuito a todos da sociedade, sem distinção.
Ora, a todo o momento a condição foi mantida, portanto, nada justifica a anulação das alterações estatutárias, que sem dúvidas, só foram modificadas, com o objetivo de aumentar a abrangência daquela instituição.
Aliás, com a manutenção da sentença e anulação do estatuto, o prejuízo a instituição será evidente, porém atingirá principalmente a população rondonopolitana e a região sul mato-grossense, que ficará desprovida de um hospital de referência, até que haja a burocracia da regularização.
Isso porque, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ficará irregular junto à Receita Federal, terá suspenso todo e qualquer benefício de isenção fiscal, estará impedida de contratar com o Poder Público, terá dificuldades para pagar os funcionários, perderá certificações, ficará sem diretoria, dentre outros inúmeros prejuízos.
Aliás, ressalto, ainda, que a declaração prestada pela viúva do doador José Salmen Hanze, Jupia Oliveira Mestre, reforça a assertiva de que a prestação de serviço gratuito de saúde para as pessoas que não dispõem de recursos financeiros, na atualidade, continua sendo ofertada pela apelante por meio do SUS.
Ademais, oportuno também se lembrar nesse momento do princípio pás de nullitté sans grief, segundo o qual não se deve declarar a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.
No caso, em momento algum, se fundamenta qual a necessidade ou o prejuízo para se anular atos jurídicos que foram realizados em 1971, 1995 e 2004. Ao contrário, como já mencionado, a anulação do estatuto só trará riscos a própria sociedade.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.
(...)
5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
(...) (REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DE O RECURSO SER INCLUÍDO EM PAUTA – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - NÃO EXISTE NULIDADE SEM PREJUÍZO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 3. O direito processual brasileiro é regido pelo princípio do "ne pas de nullité sans grief ", ou seja, "não há nulidade sem prejuízo". Inocorrendo este, inexiste nulidade a ser proclamada no julgamento do agravo interno que teve protocolado pedido de desistência, eis que, não subsiste prejuízo aos embargantes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. “ (N.U 1002660-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Por fim, saliento que a alegação de falsidade dos Estatutos, deduzida pela Recorrente, revela-se extemporânea, pois não houve qualquer arguição nesse sentido, durante o trâmite processual.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)
Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE DEZEMBRO DE 2020:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade das alterações efetuadas no Estatuto da Recorrente, por meio das assembleias, realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004, devendo ser obedecido o regulamento previsto na Escritura Pública de 17/05/1971.
Pelas mesmas razões o Magistrado, julgou procedente a ação cautelar inominada, que encontrava-se em apenso, determinando que seja efetuado o arrolamento de todo os bens existentes nas dependências da Santa Casa, seja a que título for, abrangendo, inclusive, as empresas terceirizadas que exercem atividades nas dependências do nosocômio, nomeando-se como depositária o Sr. Hélio Pichioni, mediante compromisso. Outorgou o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e juntada aos autos, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A apelante alega a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como que a Santa Casa foi instituída como associação civil e não como fundação, motivo pelo qual as alterações estatutárias não estão sujeitas ao crivo do Ministério Público.
Aduz, ainda, que a manutenção da sentença trará inúmeros problemas, tais como irregularidade junto à Receita Federal Brasil, suspensão de benefícios fiscais, na manutenção de convênios firmados para assistência complementar a saúde pública, entre outras.
O Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, julgar improcedente a demanda e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial.
Pedi vista para melhor analisar o caso.
Todavia, após o devido estudo dos autos, verifiquei que no ato de doação não se impôs como condição a natureza jurídica da pessoa jurídica de direito privado, que seria criada para a gestão da Santa Casa, mas, tão somente, que aquele imóvel fosse utilizado com a finalidade de ter ali a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.
Dessa forma, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:
Diante do que foi sustentado na tribuna no início do julgamento do presente recurso, bem como nos memoriais que me foram enviados, concentrei-me nos autos a fim de analisar atentamente todos os detalhes apresentados pelas partes envolvidas, e, desde logo, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar o nobre Relator, conforme algumas digressões a seguir:
Verifica-se que o Ministério Público ajuizou a presente ação com o intuito de anular todas as alterações estatutárias realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004 pelo Rotary Clube Rondonópolis e Santa Casa da Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, por meio das assembleias, sob a alegação de que não lhes foram submetidas.
Após o trâmite do processo, sobreveio sentença de procedência, ocasião em que também foi determinado o arrolamento dos bens da Santa Casa, o que ensejou o presente recurso de apelação interposta pela instituição, cuja tese recursal pauta-se na ausência de determinação expressa do doador do imóvel onde foi edificada, de que deveria ser constituída como fundação, de modo que foi criada como associação civil, cuja validade dos atos praticados dispensa a participação/aprovação do Ministério Público.
Nesse ponto, ao compulsar os autos chamou-me a atenção que o imóvel em questão foi doado para uma associação de senhoras do Rotary Clube de Rondonópolis/MT, sob a condição única de que fosse destinado A bem servir a comunidade e/ou sociedade local, sendo incontroverso que foi isso que se fez.
Aliás, não consta qualquer documento que comprove que, no momento da formalização desta doação, buscou-se suporte do Estado ou do próprio Ministério Público.
Não bastasse isso, alertou-me TAMBÉM O FATO DE TER alteração do estatuto social nos idos de 1995 e depois outra em 2004 – em questão -, sendo que somente esta última é objeto de anulação, o que, se analisar sob o prisma tempo, é certo que os efeitos da primeira se consolidam e, por consequência, validam a alteração posterior.
Ademais, não há como como se ater a simples nomenclatura da instituição, sem antes observar a diferença fundamental entre uma associação e uma fundação.
É que, convenciona-se atribuir o conceito de ‘universitas personarum’, ou seja, “conjunto de pessoas”, à associação, ente dotado de uma universalidade de pessoas focadas num objetivo comum; e de ‘universitas bonorum’, ou seja, “conjunto de bens”, à fundação, ente dotado de uma universalidade de bens vinculada a uma ideia social.
Nesse compasso, verifica-se que a hipótese tratada nos autos se constituiu a partir de uma associação de pessoas da sociedade com o objetivo comum de usar o imóvel doado para o bem-estar da comunidade rondonopolitana, especialmente àqueles mais carentes.
Outra diferença marcante que distingue uma instituição da outra é a forma usual de composição interna das pessoas jurídicas ora em destaque, que é muito diferente uma da outra.
Isso porque, enquanto uma fundação conta geralmente com um Conselho Curador, denominado às vezes de Conselho de Administração ou Conselho Superior e uma Diretoria Executiva, além de um Conselho Fiscal, como órgão facultativo, a associação, em regra, possui uma Diretoria e uma Assembleia Geral, e isso é exatamente o que consta no estatuto em análise.
E, por fim, no que diz respeito ao nobre objetivo do Ministério Público em cuidar dessa situação, é possível concluir que, em que pese o objetivo ser anular os atos que a constituíram e, portanto, submeter-se ao seu controle tutelar, o seu interesse não foi demonstrado, mesmo com a concordância do próprio Rotary Clube de Rondonópolis ao defender a necessidade de sua fiscalização.
É que, ao mensurar as diferenças entre as duas modalidades de pessoa jurídica, não há dúvidas de que a diferença está justamente na presença ou não do Ministério Público no dia a dia da entidade, pois, enquanto o Ministério Público possui atribuições pontuais para fiscalizar e zelar pelo patrimônio social das associações, nas fundações exerce funções mais precisas e rotineiras, mediante os atos de velamento. E por velamento há de se entender o acompanhamento permanente da fundação, desde os atos preparatórios de seu nascimento até eventual extinção, o que, como já dito, não se comprovou.
Disso, conclui-se que o Ministério Público não tem o direito e sim o dever de fiscalizar, seja por imposição legal, já que no caso de fundação estaria a par mediante efetiva participação nas assembleias, como também na aprovação do estatuto de uma associação, ante a prerrogativa que inerentemente lhe é conferida.
Nesse tocante, vale ressaltar que a vedação à finalidade lucrativa não impede que as entidades de interesse social comercializem bens e serviços, obtendo lucro (superávit) com tais atividades. O que não se admite, em verdade, é a distribuição de dividendos ou excedentes operacionais – independentemente da denominação que se lhes dê – entre os sócios, associados, dirigentes, conselheiros, doadores ou empregados. Impõe-se, em outras palavras, que toda receita auferida por instituições sem fins econômicos seja revertida aos objetivos benemerentes a que se proponham.
Aliás, a não-distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, constitui-se requisito para que a entidade goze de imunidade fiscal (art. 14, inc. I, Lei no. 5.172/66), bem como possa se habilitar às qualificações e títulos conferidos por entes públicos, visando à concessão de isenções, vantagens e convênios (Lei no. 91/35, Decreto no. 50.517/61 e alterações posteriores).
Logo, o controle exercido pelo Ministério Público, tem-se que, por vocação constitucional, incumbe a defesa dos interesses maiores da coletividade: ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/88).
No campo dos direitos sociais, destaca-se a atuação das instituições do terceiro setor – gênero aqui se inserem as associações –, com expressiva repercussão no plexo de interesses da coletividade. Imanente, pois, a atribuição do Parquet de velar (acompanhar e fiscalizar) por tais entidades, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para preservar-lhes a integridade patrimonial, moral e finalística.
Portanto, a atribuição ministerial, não bastasse ancorada em previsão constitucional, encontra amparo em seara infraconstitucional no Decreto-Lei no. 41, de 18 de novembro de 1966, que dispõe sobre a dissolução de sociedades civis de fins assistenciais, que, consoante magistério doutrinário do mestre José Eduardo Sabo Paes[1], se aplica indistintamente às entidades sem fins econômicos, dentre as quais, as associações.
A relevância desse texto normativo justifica a sua integral transcrição, confira:

“Art. 1o Toda sociedade civil de fins assistenciais que receba auxílio ou subvenção do Poder Público ou que se mantenha, no todo ou em parte, com contribuições periódicas de populares, fica sujeita à dissolução nos casos e forma previstos neste decreto-lei.
Art. 2o A sociedade será dissolvida se:
I. deixar de desempenhar efetivamente as atividades assistenciais a que se destina;
II. aplicar as importâncias representadas pelos auxílios, subvenções ou contribuições populares em fins diversos dos previstos nos seus atos constitutivos ou nos estatutos sociais;
III. ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão continuada dos seus órgãos diretores.
Art. 3o Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses do artigo anterior, o Ministério Público, de ofício ou por provocação de qualquer interessado, requererá ao juízo competente a dissolução da sociedade.
Parágrafo único: O processo de dissolução e da liquidação reger-se-á pelos arts. 655 e seguintes do Código de Processo Civil).
Art. 4o A sanção prevista neste decreto-lei não exclui a aplicação de quaisquer outras, porventura cabíveis, contra os responsáveis pelas irregularidades ocorridas.
Art. 5o Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” (Destaquei)

Assim, eminentes Pares, ainda que reconhecida a nobreza da atividade do Ministério Público em prol da coletividade do município de Rondonópolis/MT, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator, para DAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para, reformando-se a sentença a quo, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] PAES, José Eduardo Sabo. ‘Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários’. 6a ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006. pág. 526.